Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. QUEIXA- CRIME. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PENA MAXIMA INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei 9.099/1995 prevê que compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos.
2. Considerando-se que não incide na espécie a causa de aumento prevista no artigo 141, §2o, do Código Penal, mas aquela prevista no inciso III, do mesmo dispositivo legal, elevando a pena máxima em abstrato para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, inferior a 2 (dois) anos, fixa-se a competência do Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília/DF.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.